Tribunal: CARF
Processo: 15892.000213/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000213/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MÁRCIO AUGUSTO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-42.026, proferido pela 9a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000213/2010-91
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000213/2010-91

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/BAU no 450614, de 01 de
setembro de 2010, o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2011, em virtude de possuir débitos desse Regime Especial, com
exigibilidade não suspensa.
O contribuinte aduz que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento
dos débitos apontados no ato de exclusão; e que a Constituição Federal garante
tratamento favorecido às micro e pequenas empresas, independentemente de sua saúde
financeira.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a manutenção da Recorrente no SIMPLES Nacional, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Exercício: 2011 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO.
A empresa que possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser excluída do Simples Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e
atos normativos por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo, o seguinte:

É o relatório.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000213/2010-91

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, a Recorrente aduz que tentou efetuar o parcelamento dos débitos que
motivam sua exclusão do SIMPLES Nacional, mas não conseguiu pois foi-lhe “negado o acesso
à página devido à exclusão do mesmo e tendo em vista à dificuldade financeira da empresa fica
inviável a quitação da dívida à vista”.
Contudo, entendo razão não assistir à Recorrente para reforma da decisão
recorrida. Explique-se.
Incialmente, vale fazer algumas considerações acerca do SIMPLES Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000213/2010-91

A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da Recorrente no
sistema SIMPLES Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão. É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e
art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
No presente caso, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/BAU no 450614, de 01 de setembro de 2010, com efeitos a partir de
01/01/2011, em virtude de possuir débitos desse Regime Especial, com exigibilidade não
suspensa.
O fato de os débitos não terem sido recolhidos em razão de dificuldades
financeiras da Recorrente é irrelevante para o julgamento deste processo, bem como o fato de
não ter conseguido êxito em sua intenção de parcelar o referido devido, vez que essa
justificativas não encontram amparo na legislação do Simples Nacional.
Portanto, o certo é, que à época da exclusão do Simples Nacional foram
identificados débitos sem exigibilidade suspensa para com a Fazenda Pública Federal e que a
interessada não comprovou ter regularizado tal situação em tempo hábil, mas sim, como admitiu,
em suas razões recusais, extemporaneamente. Assim, não cabem reparos ao ato declaratório de
exclusão, que foi emitido em conformidade com a legislação vigente.
Logo, não há como lograr êxito o intento da Recorrente em ver o acórdão de piso
reformado, visto estar de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.828 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000213/2010-91

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital